Tribunal: TJMT
Processo: 0020677-30.2009.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020677-30.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERSON HURTADO GONCALVES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REINALDO FERREIRA SERAFIM - CPF: 025.850.671-73 (APELANTE), MARCOS FORTUNATO RAFAEL (VÍTIMA), Paulo Almeida Rezende registrado(a) civilmente como Registro Geral (TERCEIRO INTERESSADO), Paulo Almeida Rezende (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CRUZ DO NASCIMENTO - CPF: 003.984.721-73 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO FERREIRA SERAFIM - CPF: 025.850.671-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO ROCHA GUIMARAES - CPF: 432.561.201-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON HURTADO GONCALVES - CPF: 028.291.321-14 (REU), PAULO ALMEIDA REZENDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO –
1. NULIDADE PROCESSUAL – MANIFESTA CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS
–
1.1. AUTORIA DELITIVA
– ALEGADA ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DELAÇÃO DE COAUTORES – SINTONIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –
1.2. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL
– ALEGADA INCOMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – VÍTIMA MORTA A MARTELADAS, GOLPES COM PEDAÇO DE PAU E CHUTES – DEGOLAMENTO – SUFICIÊNCIA – QUALIFICADORA MANTIDA –
2. PENA – 2.1. PENA-BASE
–
CULPABILIDADE
– PREMEDITAÇÃO – IDONEIDADE – ENUNCIADO 49/TCCR/TJMT –
2.2. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
– PERPLEXIDADE DO CRIME NA COMUNIDADE LOCAL – INCOMPROVAÇÃO – ALIJAMENTO IMPOSITIVO –
3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Manifesta contrariedade do veredito à prova dos autos.

1.1. A delação de coautor confirmada em Juízo, funciona como válido meio de prova, autorizando a condenação, máxime quando acompanhada de outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

1.2. A forma brutal de cometimento do crime, com a vítima morta mediante marteladas, pauladas e chutes na cabeça, bem como, decapitada e seu corpo ocultado, desvela crueldade posta acima de qualquer prova, qualificando o homicídio.

2. Pena.

2.1. Exsurge evidente que a ação delituosa planejada/premeditada é mais reprovável sob o ângulo da culpabilidade, devendo, assim, ser considerada para o fim apenatório mais severo.

2.2. Infere-se que, fora as parcas inferências a respeito do medo que moradores da comunidade onde os fatos ocorreram demonstraram com a prática delitiva, entendo que tais informações são insuficientes a demonstrar o caráter pejorativo consequências extrapenais deixadas pela ação criminosa, já que a perplexidade da comunidade local ante a prática de qualquer crime hediondo é inerente ao tipo penal.

3. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

recurso de apelação criminal

interposto na forma do art. 593, III, do CPP por
Vanderson Hurtado Gonçalves
, qualificado e representado pela 2ª Defensoria Pública Estadual da Capital/MT, na pessoa do Dr. Leandro Fabris Neto, visando a anulação do Júri Popular realizado na Ação Penal n. 0020677-30.2009.8.11.0042, do Juízo da do Juízo da 1ª Vara Criminal da Capital/MT, ou a reforma da sentença condenatória lavrada na data de 1º/5/2022 [id. 138757366, pp. 1-11, fls. 1389/1399-pdf], que, julgando
procedente a denúncia
, condenou-o a cumprir
14 anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, na forma do art. 121, § 2º, III e IV, c/c 29, ambos do CP, por fato ocorrido em 10/01/2009, por volta de 21h40min, no abirro Dr. Fábio, 1ª etapa, em Cuiabá/MT, e que vitimou Marcos Fortunato Rafael, vulgo “Marquinho Sol”.

O escopo principal ansiado nas razões de apelação constantes do id. 138757440, pp. 1-23, fls. 1483/1505-pdf é a
anulação do júri popular
sob o prisma da completa ausência de elementos de convicção em sentido incriminador, já que a denúncia não descreve pormenorizadamente a conduta do apelante no homicídio, e o único dado que aponta a coautoria delitiva em desfavor do apelante é uma denúncia anônima onde o delator, de forma que a acusação se assenta em meras suposições, rumores de moradores do bairro, e não em efetiva prova concreta.

Subsidiariamente, a defesa postula a anulação por insubsistência da qualificadora do meio cruel, já que, ao ver da defesa, o desferimento de uma única martelada na cabeça da vítima, e não sendo o apelante autor das pauladas e chutes contra a vítima, repele a presença da qualificadora em questão, na medida em que não evidencia a intenção de provocar no ofendido qualquer sofrimento maior do que o necessário para se chegar ao resultado letal.

No mais, postula a redução da pena-base, sustentando que a
culpabilidade
não pode se assentar na mera gravidade abstrata da conduta delitiva, ressentindo a sentença de fundamentação concreta a respeito da maior censurabilidade da conduta. Além disso, de acordo com o anseio defensivo, a simples perplexidade que o crime tenha causado no meio social não constitui fundamento suficiente para justificar a exasperação da pena a título de
consequências extrapenais do fato criminoso
.

Não bastasse, segundo a defesa, a
fração eleita para a exasperação de cada modular judicial desfavorável
extrapolou os limites da proporcionalidade, devendo ser redimensionada para que incida na proporção de 1/8 para cada uma delas.

Postula-se, por último, que seja utilizada a
fração de 1/6 de redução de pena para cada atenuante reconhecida
, suplantando a menor fração utilizada na sentença.

Busca, ainda, o prequestionamento expresso dos arts. 59, 61, 67, 68, e 121, § 2º, III e IV, todos do CP, e arts. 5º, LIV e XLVI, e 93, IX, ambos da CF.

Nas contrarrazões, a douta 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, na pessoa do Dr. Vinicius Gahyva Martins, sustenta, preliminarmente, o
não conhecimento do recurso de apelação quanto à matéria relacionada à qualificadora do homicídio reconhecida pelos jurados
, pois, tendo sido discutida e mantida no Recurso em Sentido Estrito previamente interposto pelo apelante, não pode ser decidida novamente no apelo criminal, em observância ao princípio
venire contra factum proprium
, da boa-fé objetiva, segurança jurídica e da preclusão
pro judicato
.

Quanto à tese de contrariedade do veredicto à prova dos autos, esclarece que o codenucniado
Júnior
delatou
Vanderson
, no sentido de que foi ele quem deu a martelada na cabeça da vítima, tendo aderido conscientemente à vontade dos demais quanto às pauladas, chutes e decapitação da vítima, determinando assim a presença da qualificadora do meio cruel, em observância à teoria unitária em matéria de concurso de agentes.

Postula ainda a mantença da pena-base aplicada ao apelante, tendo sido a culpabilidade reputada desfavorável ante a premeditação, e as circunstâncias e consequências do crime, calcadas, a uma, na imigração da qualificadora da crueldade para a primeira fase do sistema trifásico, e, a duas, pela perplexidade que o fato criminoso causou na comunidade local. Quanto à fração de 1/6 de acréscimo penal, anota que se encontra alinhada ao entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Na segunda fase, entende que a redução de 03 anos da pena aplicada em razão das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea.

Nessa esteira, no mérito, postula o
desprovimento
do recurso defensivo.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Gilberto Giraldelli. Entretanto, o termo de pesquisa no id. 138967186, pp. 1-2, fls. 1540/1541-pdf, apontou a preexistência de feitos anteriores capazes de ensejar a prevenção de julgador, razão pela qual o feito foi redistribuído a este Magistrado, nos termos da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 139881170, fl. 1542-pdf, apontou que o processo e julgamento do recurso de apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo,
verbis
:

“
Recurso de Apelação – Recurso da defesa
–
1)
Nulidade – Decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária às provas dos autos – Não há nos autos provas que demonstrem indene de dúvidas que o Apelante Thiago teria agredido a vítima.
Descabimento
– Prova acolhida pelos Jurados sustenta pela parte contrária que não se traduz em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.
2)
Redimensionamento da pena – circunstâncias judiciais sopesadas indevidamente – e atenuantes devem ser aplicada na fração máxima –
Impossibilidade
– dosimetria da pena devidamente realizada com base na discricionariedade motivada e fundamentada nos limites da proporcionalidade e razoabilidade exigida ao caso concreto. Reforma da pena apenas quando o Órgão julgador não observe os parâmetros legais.
Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação
” [parecer, id. 140636160, p. 1, fl. 1544-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Tribunal do Júri da Capital Mato-grossense condenou o apelante
Vanderson Hurtado Gonçalves
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
14 anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, na forma do art. 121, § 2º, III e IV, c/c 29, ambos do CP, julgando, portanto, procedente a denúncia constante do id. 138757221, pp. 3-9, fls. 16/22-pdf, assim vazada:

“
Desponta dos autos inquisitoriais que os denunciados JÚNIOR, REINALDO, VANDERSON e PAULO usavam drogas na casa alugada do primeiro, oportunidade em que a vítima chegou ao local do crime, e também passou a consumir o entorpecente.

Consta do caderno policial que a vítima estava na posição denominada 'de cócoras', usando a droga e atento exclusivamente ao uso, quando os denunciados JÚNIOR, REINALDO, VANDERSON e PAULO, que estavam de pé e em maior número, organizados e dirigidos pelo primeiro, de inopino, passaram a golpear a cabeça do ofendido com um martelo, pedaços de pau e chutes, tornando impossível sua defesa, consequentemente causando a sua morte, conforme comprova o laudo de necrópsia de fls. 89/95.

Em seguida, os denunciados JÚNIOR, REINALDO, VANDERSON e PAULO arrastaram o cadáver da vítima alguns metros do local da sua morte, decapitaram a sua cabeça, separando-a do corpo.

Finalmente, os denunciados JÚNIOR, REINALDO, VANDERSON e PAULO, em conluio com o co-denunciado ORLANDO, acondicionaram o cadáver da vítima num lençol de propriedade do acusado JÚNIOR e o transportaram num caminhão caçamba, da marca Ford, ano 1973, cor verde, placas JYG-1566, ocultando-a naquele lixão, situado no outro bairro Três Barras.

Apurou-se que o mencionado veículo seria de propriedade do terceiro identificado como BORRACHA ou AMORIM, que seria patrão e/ou ex-patrão dos denunciados JÚNIOR, REINALDO e ORLANDO, e o deixava na posse do último, porque era/é o seu motorista.

O cadáver da vítima foi encontrado somente no dia seguinte aos crimes, 11.01.09, por volta das 08:00 horas, oportunidade em que se elaborou laudo pericial com fotografias sobre o local onde estava ocultado (fls. 97/122)
”.

A defesa rebate o veredito condenatório, sustentando, primeiramente, que a denúncia não descreve pormenorizadamente a conduta do apelante no homicídio.

Entretanto, de se ver que o art. 593, III, “a”, do CPP, somente abrange as nulidades ocorridas
após
a pronúncia, a atrair a preclusão do questionamento acerca da inépcia da denúncia, não realizado em momento oportuno, e por isso, inviável a análise do tema posto sob julgamento.

No mais, a defesa alega, ainda, que o único dado que aponta a coautoria delitiva em desfavor do apelante é uma denúncia anônima onde o delator, de forma que a acusação se assenta em meras suposições, rumores de moradores do bairro, e não em efetiva prova concreta.

Entretanto, fato é que
Vanderson
foi delatado por Reinaldo Ferreira Serafim na fase inquisitorial, ocasião em que, conquanto não haja assumido pessoalmente atos de participação no homicídio da pessoa de “Marquinhos do Sol”, como era conhecida a vítima, assentou, de modo claro e firme, que
Vanderson
[pessoa que conhece como traficante de pasta-base de cocaína e que morava na mesma rua da casa da pessoa de Roque] “[...]
pegou um MARTELO de propriedade do ROQUE, e deu uma MARTELADA NA CABEÇA DA VÍTIMA, ENQUANTO A MESMA AINDA ESTAVA AGACHADA; QUE EM VIRTUDE DA MARTELADA A VÍTIMA MARCOS JÁ CAIU DESMAIADA NO CHÃO, ENTÃO O PAULINHO PEGOU UM PEDAÇO DE PAU E DEU COM O MESMO NA CABEÇA DA VÍTIMA MARCOS, E EM SEGUIDA O PAULINHO PEGOU O PEDAÇO DE PAU E DESFERIU MAIS GOLPES NA CABEÇA DA VÍTIMA; QUE neste instante o VANDERSON também pegou o pedaço de pau e DESFERIU GOLPES COM O PEDAÇO DE PAU NA CABEÇA DA VÍTIMA E O PAULINHO E O JUNIOR CHUTAVAM A CABEÇA DA VÍTIMA; QUE APÓS O VANDERSON TER DADO A MARTELADA NA CABEÇA DA VÍTIMA COLOCOU O MARTELO NO CANTO DA PAREDE; QUE em seguida o JUNIOR SOZINHO PEGOU A VÍTIMA MARCOS PELOS PÉS E O ARRASTOU ATÉ OS FUNDOS DO QUINTAL DA CASA DE ROQUE, PERTO DE UM PÉ DE ACEROLA; QUE em seguida O JUNIOR RETORNOU ATÉ A CASA DE ROQUE PEGOU UMA FACA GRANDE, DO CABO DE PLÁSTICO DE COR PRETA QUE ESTE UTILIZAVA PARA CORTAR CARNE, FOI ATÉ ONDE HAVI DEIXADO O CORPO DA VÍTIMA E CORTOU O PESCOÇO DA MESMA, SEPARANDO A CABEÇA DO CORPO, sendo que tanto WANDERSON E PAULINHO SOMENTE FICARAM OLHANDO O JUNIOR CORTAR O PESCOÇO DA VÍTIMA, A UMA DISTÂNCIA DE DOIS METROS E O DEPOENTE ESTAVA SENTADO NA PORTA DOS FUNDOS DA CASA DO ROQUE. QUE ENQUANTO CHUTAVAM E DAVAM PAULADAS NA CABEÇA DA VÍTIMA, OS TRÊS, JUNIOR, VANDERSON E PAULINHO, DAVAM RISADAS E NÃO DIZIA NADA E ENQUANTO O JUNIOR CORTAVA O PESCOÇO DA VÍTIMA, TODOS FICARAM QUIETOSE NÃO FALARAM NADA; QUE QUIS CORRER NO MOMENTO EM QUE ESTAVAM ASSINANANDO A VÍTIMA MARCOS, MAS O JUNIOR AMEAÇOU O DEPOENTE E LHE DISSE: NÃO CORRE, SENÃO VAI SER PIOR PRA VOCÊ; QUE VANDERSON LHE DISSE QUE HAVIA MATADO A VÍTIMA MARCOS; PELO FATO DE ELA TER MATADO UM AMIGO DELE COM UM REVÓLVER, MAS NÃO LHE DISSE QUEM ERA O AMIGO E QUANDO O CRIME OCORREU; QUE APÓS TER CORTADO A CABEÇA DA VÍTIMA O JUNIOR QUERIA ENTRERRAR O CORPO DA VÍTIMA ALI MESMO NO FUNDO DO QUINTAL E O PAULINHO DISSE QUE NÃO E QUE IRIAM JOGAR O CORPO; QUE ENTÃO O JUIOR TEVE A IDEIA DE CHAMAR O ORLANDO, o qual é motorista de caminhão, no qual o depoente o JUNIOR trabalhavam; QUE então por volta das 22:10 horas, o JUNIOR, O PAULINHO e o depoente, foram até a casa do ORLANDO, a qual fica por volta de quinhentos metros de distância da casa de ROQUE, sendo que somente acompanhou o JUNIOR e PAULINHO até a casa de ORLANDO, pelo fato de JUNIOR novamente lhe ameaçar dizendo: VAMOS LÁ, ATÉ A CASA DO ORLANDO, SENÃO A COISA VAI FICAR FEIA PRA VOCÊ; QUE ao chegar na casa do ORLANDO o JUNIOR o chamou, e quando ORLANDO saiu de casa e o atendeu, estava a alguns metros de distância não ouviu o que JUNIOR disse para ORLANDO, MAS VIU QUE JUNIOR FEZ GESTOS OS QUAIS APARENTAVAM ESTAR AMEAÇANDO ORLANDO; QUE em seguida ORLANDO pegou o caminhão que trabalha, um caminhão marca Ford, cor verde, de caçamba, e se dirigiu até a casa de ROQUE, sendo que o depoente, JUNIOR e PAULINHO foram na caçamba do caminhão; QUE AO CHEGAR NA CASA DE ROQUE, QUANDO ORLANDO TOMOU CONHECIMENTO DO QUE IRIA TRANSPORTAR, QUIS IR EMBORA, QUANDO ENTÃO O JUNIOR DISSE PARA ORLANDO, NÃO CORRE QUE VAI SER PIOR PARA VOCÊ. QUE ENTÃO ORLANDO PERMANECEU DENTRO DA CABINE D CAMINHÃO E O DEPOENTE, JUNIOR E PAULINHO JOGARAM O CORPO DA VÍTIMA DENTRO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO, E EM SEGUIDA TODOS FORAM COM O CAMINHÃO ATÉ O LIXÃO ONDE DEIXARAM O CORPO DA VÍTIMA; QUE NO MOMENTO EM QUE IRIAM POR O CORPO DA VÍTIMA DENTRO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO, O JUNIOR PEGOU UM LENÇOL DE COR VERMELHA, COM DESENHOS DE COR BRANCA, E EMBRULHOU A VÍTIMA COM O MESMO; QUE O JUNIOR EMBRULHOU O CORPO DA VÍTIMA SOZINHO; QUE FOI O JUNIOR QUEM COLOCOU A CABEÇA DA VÍTIMA EM CIMA DO CAMINHÃO QUE NO MOMENTO DO CRIME O ROQUE NÃO ESTAVA PRESENTE, ACHA QUE O MESMO ESTAVA DORMINDO OU HAVIA SAÍDO DE CASA; QUE LOGO APÓS O JUNIOR TER CORTADO A CABEÇA DA VÍTIMA, O VANDERSON FOI EMBORA E NÃO OS ACOMPANHOU ATÉ A CASA DE ORLANDO E ATÉ O LIXÃO JOGAR O CORPO DA VÍTIMA; QUE QUANDO RETORNARAM ATÉ A CASA DE ROQUE, VINDO DO LIXÃO, ONDE FORAM DEIXAR O CORPO DA VÍTIMA, ENCONTRARM VANDERSON NA CASA DE ROQUE, LIMPANDO O SANGUE DA VÍTIMA QUE HAVIA NO LOCAL; QUE O DEPOENTE AINA VIU O VANDERSON RASPANDO O QUINTAL NO LOCAL ONDE DERAM AS PAULADAS NA CABEÇA DA VÍTIMA NO QUINTAL DA CASA DE ROQUE E TAMBÉM VIU O MESMO JOGANDO LIXO EM CIMA DO LOCAL ONDE HAVIA SIDO CORTADO A CABEÇA DA VÍTIMA, COLOCOU FOGO E EM SEGUIDA JOGOU NO LOCAL COLA USADA PARA PREPARAR O SOLO PARA ASFALTO; QUE não viu os três, JUNIOR, VANDERSON E PAULINHO combinarem de matar a vítima, pelo que viu foi de uma hora pra outra
” [interrogatório inquisitorial de
Reinaldo Ferreira Serafim
, id. 138757221, pp. 95-96, fls. 108/109-pdf, ratificado no id. 138757221, pp. 171-173, fls. 184/186-pdf].

Percebe-se que a delação do codenunciado
Reinaldo
é rica em detalhes sobre o
modus operandi
, incluindo sobre o lençol vermelho onde a vítima foi enrolada para ser ocultada no lixão, detalhes esses que se amoldam às descrições realizadas no laudo pericial n. 02.06.000213/2009, anexado no id. 138757221, pp. 126-150, fls. 139/163-pdf, e, ainda, no laudo pericial n. 03.01.001371/2009, id. 138757221, pp. 190-192, fls. 203/205-pdf, realizado no “
lençol de casa de cor vermelho e estampa de flores de cor branca
”.

Em Juízo [id. 138757227, p. 15, fl. 862-pdf, Instrução Maior, e id. 138757412, pp. 1-12, fls. 1451/1462-pdf, Plenário],
Reinaldo
tornou a delatar
Vanderson
como sendo aquele que iniciou o homicídio contra a vítima Marcos, enfocando que fazia uso de drogas no local do homicídio, no caso, a casa de Roque, quando chegaram Junior, Paulo e
Vanderson
armados para a prática do crime. Disse ainda que a vítima Marcos chegou depois.

Afirmou, ainda, que
Vanderson
se aproximou com um martelo e deu um golpe de martelo na vítima, justificando que Marcos teria matado um amigo dele, e assim que a vítima caiu desfalecida, Júnior e Paulo bateram com pedaço de pau.

Disse ainda que foi Júnior quem cortou a cabeça da vítima com uma faca, sendo que
Reinaldo
ajudou a enrolar o corpo para levar o lixão, contando com a ajuda de Orlando, que possuía um caminhão.

Disse ainda que não fugiu no momento da agressão porque foi ameaçado, trabalhava com Júnior e sabia que ele era perigoso.

Por sua vez,
Vanderson
, interrogado em Juízo, assumiu que esteve na casa do Roque no dia do fato, porém, não participou do crime [id. 138757227, p. 119, fl. 966-pdf, mídia no id. 138757404, pp. 1-7, fls. 1444/1450-pdf]. Alega que ficou conversando no local e em seguida foi embora, desconhecendo quem sejam os demais acusados, sequer de vista, e afirma que não possuía qualquer problema anterior com a vítima Marcos.

Por sua vez, o codenunciado
Junior Cruz do Nascimento
ao ser interrogado em Juízo, id. 138757224, p. 175, fl. 399-pdf, também delatou
Vanderson
dizendo que foi ele quem deu a martelada na cabeça da vítima, corroborando assim o relato de
Reinaldo
sobre a coautoria delitiva tributada a
Vanderson
.

A versão sustentada por
Reinaldo
ecoa, ainda, do relato inquisitorial do codenunciado
Orlando Rocha Guimarães
, que confirmou na fase inquisitorial [id. 138757221, pp. 91-93, fls. 104/106-pdf] que foi interpelado por
Junior
, quem, estando na casa daquele em companhia de
Paulinho
e
Reinaldo
, determinou que usasse o caminhão para levar o corpo de um homem decapitado para o lixão, sendo inclusive ameaçado caso não atendesse a tal ordem sob o pretexto de que caso se negasse a levar o corpo,
Junior
esburacaria e queimaria o barraco de
Orlando
e mataria ele e a família.

Com efeito,
Orlando
utilizou o próprio caminhão, marca Ford, ano 1973, cor verde [mesma descrição feita por
Reinaldo
] para levar o corpo para o lixão, conforme relato a seguir transcrito:

“
QUE JUNIOR, PAULINHO e REINALDO colocaram o corpo da vítima na caçamba e acompanharam o depoente no transporte; QUE JUNIOR queria que o depoente levasse o corpo até depois da Ponte de Ferro, mas o depoente estava com muito medo de ser morto e resolveu parar antes da ponte, em um terreno baldio próximo ao bairro Três Barras, e o depoente lembra-se que o terreno estava limo e parou o caminhão de ré e de cima do caminhão os três jogaram o corpo naquele local; QUE o depoente voltou para o bairro Dr. Fábio, deixou os rapazes na residência do JUNIOR, e de lá seguiu para sua residência
” [id. 138757221, pp. 92-93, fls. 105/106-pdf]

No mesmo sentido, os investigadores de polícia
Diego Gustavo Azevedo
,
Hermes Padilha Moraes
e
Valdinesia Joana da Silva
[ouvidos em Juízo, conforme transcrição aos seus depoimentos, no id. 138757227, pp. 139-143, fls. 986/990-pdf, relatório de mídias, id. 138757231, pp. 3-4, fls. 1142/1143-pdf, e, ainda, nas mídias constantes dos ids. 138757370, pp. 1-11, fls. 1413/-1424pdf, 138757391, pp. 1-12, fls. 1432/1443-pdf]
corroboram as falas de Reinaldo e Orlando
, explicando o modo como chegaram à autoria do homicídio, e embora não incriminem diretamente
Vanderson
, seus relatos se amoldam perfeitamente à delação de
Reinaldo
e
Junior
.

Desta feita, a delação
judicial
de
Reinaldo
, pessoa que testemunhou presencialmente o fato, está permeada de detalhes que somente quem esteve no local poderia narrar, a exemplo da dinâmica dos fatos e inclusive a cor do lençol com o qual a vítima foi enrolada para ser desovada no lixão, mesmo relato contido na fala inquisitorial de
Orlando Rocha Guimarães
, recebendo respaldo, ainda, no interrogatório judicial do codenunciado
Junior Cruz do Nascimento
a esse respeito.

A própria defesa transcreve o interrogatório de Júnior nas razões de apelação,
verbis
:

“
JUIZA- QUEM É QUE DESFECHOU OS GOLPES CONTRA A PESSOA DA VITIMA?

Pelo o que eu fiquei sabendo quem deu a martelada foi o Vanderson, mas quem cortou a cabeça foi o Reinaldo. Quando eu cheguei já estava morto decepado
” [razões, id. 138757440, p. 8].

O interrogatório do acusado é ato processual que compreende não só uma oportunidade de apresentar esclarecimentos sobre o fato, constituindo, pois, além de um
meio de defesa
, também, a partir da reforma processual penal conferida pela Lei n. 10.792/2003, que alterou a redação do art. 185 do CPP, um
meio de prova
, na medida em que se estabeleceu o contraditório, com a participação do Promotor de Justiça e de advogado, dativo, público ou constituído, em contraponto à sistemática anterior, em que o ato era um ato privativo do juiz da causa, e, por se encontrar destituído do devido contraditório em Juízo, constituía mero exercício de defesa.

Trago à colação a lição de Guilherme de Souza Nucci, a respeito da natureza jurídica do interrogatório judicial:

“
3. Natureza jurídica do interrogatório: há quatro posições: a) é meio de prova, fundamentalmente (Camargo Aranha); b) é meio de defesa (Galdino Siqueira, Pimenta Bueno, Manzini, Clariá Olmedo, João Mendes Júnior, Ada Pellegrini Grinover, Tourinho Filho, Adriano Marrey, Alberto Silva Franco, Bento de Faria Antonio Magalhães Gomes Filho, Jorge Alberto Romeiro. Alguns desses deixam entrever a possibilidade de considerá-lo, em segundo plano, como fonte de prova); c) é meio de prova e de defesa (Vicente de Azevedo, Frederico Marques, Hélio Tornaghi, Paulo Heber de Morais e João Batista Lopes, Fernando de Almeida Pedroso, Mirabete, Greco Filho, Carnelutti, Florian, David Teixeira de Azevedo, Borges da Rosa, Paulo Lúcio Nogueira, Ary Azevedo Franco, Guglielmo Sabatini, Carlos Henrique Borlido Haddad, Marcos Alexandre Coelho Zilli); d) é meio de defesa, primordialmente; em segundo plano, é meio de prova (Hernando Londoño Jiménez, Ottorino Vannini). Esta última é a posição que adotamos. Note-se que o interrogatório é, fundamentalmente, um meio de defesa, pois a Constituição assegura ao réu o direito ao silêncio. Logo, a primeira alternativa que se avizinha ao acusado é calar-se, daí não advindo consequência alguma. Defende-se apenas. Entretanto, caso opte por falar, abrindo mão do direito ao silêncio, seja lá o que disser, constitui meio de prova inequívoco, pois o magistrado poderá levar em consideração suas declarações para condená-lo ou absolvê-lo
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. rev. atual. reform. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2020, pp. 710-711, versão digital]

Nesse sentido, trago à colação,
verbi gratia
, o seguinte aresto confirmando o entendimento aqui sufragado:

“
A delação de corréu, ainda que colhida em fase inquisitorial e não confirmada em juízo, funciona como válido meio de prova se ela está acompanhada de outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório
[...]” [STJ, AgRg no AREsp n. 1.711.751/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021].

“[...]
‘As delações [...] de corréu tem induvidoso valor probatório, quando corroborada por outros elementos probatórios existentes nos autos’ (TJMT, AP nº 126991/2012), como, por exemplo, a prisão dos réus na posse de res furtivas” (TJMT, AP 0002098-24.2018.8.11.0008)
[...]” [TJMT, ApCr N.U 1035388-26.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/8/2022, Publicado no DJE 22/8/2022].

A delação de coautor confirmada em Juízo, funciona como válido meio de prova, autorizando a condenação, máxime quando acompanhada de outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em relação à
qualificadora do meio cruel
, em cuja contrariedade também repousa o anseio defensivo, alega-se que o desferimento de uma única martelada na cabeça da vítima repele a presença da qualificadora em questão, na medida em que não evidencia a intenção de provocar no ofendido qualquer sofrimento maior do que o necessário para se chegar ao resultado letal.

O tema foi submetido à prévia quesitação, que assim estabeleceu:

“
5º Quesito: O crime foi cometido com emprego de meio cruel, mediante marteladas, pauladas e chutes na cabeça da vítima, causando-lhe intenso sofrimento?

04 SIM
” [id. 138757365, p. 2, fl. 1384-pdf]

A questão acerca da crueldade do homicídio foi submetida à apreciação quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1009494-54.2021.8.11.0000, interposto pela defesa do ora apelante, ocasião em que a c. 3ª Câmara Criminal concluiu que “
a variedade e sede das múltiplas lesões encontradas no corpo da vítima, indicativas de intensa brutalidade da ação criminosa, não é simples insinuar que não houve crueldade da ação, mesmo porque o próprio laudo estabelece a possível presença desse atributo
” [TJMT, RSE 1009494-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/6/2021, Publicado no DJE 05/7/2021].

Segundo leciona Cezar Roberto Bitencourt,
verbis
:

“
Tortura é meio que causa prolongado, atroz e desnecessário padecimento. A nosso juízo, a tortura é uma modalidade de meio cruel, distinguindo-se somente pelo aspecto temporal, exigindo uma ação um pouco mais prolongada
” [
in
Código Penal Comentado
. 7.ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 508, versão digital]

Consta, primeiramente, que o laudo pericial de necropsia registrado sob o n. 01.01.0027-01/2009, atestou que o homicídio foi perpetrado mediante meio cruel [id. 138757221, pp. 118-123, fls. 131/136-pdf].

No caso, o crime foi perpetrado de forma brutal, tendo sido a vítima morta por acentuado número de agentes, quatro, no total, mediante marteladas, pauladas e chutes na cabeça, bem como, foi decapitada e teve seu corpo ocultado, desvelando crueldade posta acima de qualquer prova.

Considerando que não é possível depreender da prova amealhada que a vítima tivesse morrido já com a primeira martelada que o apelante desferiu em sua cabeça, não há como dissociar os demais golpes de pedaço de pau, chutes e degolamento como sendo parte do processo de execução do homicídio, situação em que é lícito aos jurados optar pela versão que entender mais crível a atestar a presença ou não de maior sofrimento provocado à vítima pelo
modus operandi
eleito para a consecução do homicídio.

Nessa situação, em que a conclusão condenatória se ampara em prova cabal e indene de dúvida acerca da autoria delitiva, bem como das qualificadoras, é defeso ao Tribunal de Justiça anular a decisão soberana do Conselho de Sentença nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

No mesmo sentido:

“[...]
Se da análise do conjunto probatório amealhado aos autos são extraídos elementos aptos a amparar a conclusão alcançada pelos jurados, os quais reconheceram, in casu, dentre outras, a qualificadora do emprego de meio cruel, não é possível taxa-la como manifestamente contrária às provas dos autos. Por consequência, não há falar em cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea ‘c’, da CRFB.
[...]” [TJMT, ApCr PJe

0000988-17.2013.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019].

Logo, mantenho a condenação do apelante, desprovendo a pretensão anulatória.

No que concerne à pena aplicada, a defesa impugna a imposição da pena-base acima do mínimo legal salientando que a
culpabilidade
não poderia se assentar na mera gravidade abstrata da conduta delitiva, ressentindo a sentença de fundamentação concreta a respeito da maior censurabilidade da conduta.

Além disso, de acordo com o anseio defensivo, a simples perplexidade que o crime tenha causado no meio social não constitui fundamento suficiente para justificar a exasperação da pena a título de
consequências extrapenais do fato criminoso
.

A sentença, por seu turno, reconheceu que o crime foi perpetrado mediante premeditação, amparando tal raciocínio nas informações trazidas pelo codenunciado
Reinaldo
, em plenário, dando conta de que a morte da vítima foi planejada, tendo sido a vítima atraída para a residência de Roque com a finalidade de juntos consumirem drogas.

Já se decidiu alhures que a delação do coacusado – que comprova o planejamento do homicídio – deve ser considerada meio de prova, e, portanto, instrumento de cognição apto a insuflar a realidade fático-probatória.

No mais, estabelece o
enunciado n. 49
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”

Define o Dicionário Aurélio a premeditação como sendo o ato ou efeito de premeditar, resolver com antecipação, refletidamente, com ponderação. No direito penal a ideia de que quanto maior o planejamento do criminoso para a prática do delito constitui dado de especial reprovação do fato, na medida em que a determinação do criminoso quanto a assegurar o amplo sucesso da ação é maior, vontade essa que, sem dúvida alguma, excede os limites da normalidade de qualquer tipo penal.

O dolo premeditado é aquele que traduz reflexão, ponderação, traduzindo maior criminalidade do agente. Por sua vez, o dolo de ímpeto é aquele que surge de improviso, que é menos censurável que o dolo premeditado [SIQUEIRA. Galdino. Tratado de direito penal. 2. Ed. Rio de Janeiro: José Konfino, 1950. Tomo II. p. 756-757].

Impõe-se considerar, entretanto, que a análise do tema envolve a análise de elementos de prova objetivamente considerada, a fim de que não se confunda o simples ímpeto momentâneo que antecede imediatamente a prática delitiva, que é impassível de recrudescimento da pena, com a atividade refletida e ponderada sobre o planejamento da ação criminosa.

Nesses termos, exsurge evidente que a ação delituosa passa a ser mais reprovável sob o ângulo da culpabilidade, devendo, assim, ser considerada para o fim apenatório mais severo quando efetivamente comprovada por elementos de prova concreta constante dos autos.

No caso, a premeditação tem assento na prova oral coligida, que demonstra que a vítima foi atraída para o local, dentro de um planejamento previamente posto em prática pelos homicidas para o fim de assegurar o sucesso e a impunidade da ação delituosa, sendo, portanto, elemento de convicção a autorizar a elevação da pena-base a título de maior culpabilidade da ação criminosa.

Além disso segundo se infere da sentença, a meu ver, acertadamente, a superioridade numérica dos homicidas importaria circunstância que denotaria maior índice de culpabilidade, dada à maior facilidade para a consecução dos fins delituosos.

No segundo ponto, é importante assinalar que a noção sobre as consequências do crime estaria assentada na perplexidade, comoção social e medo causado às pessoas da comunidade local, “
principalmente no bairro onde ocorreu o homicídio, pelas circunstâncias e forma como foi praticado, tanto é que segundo declarações dos investigadores de polícia, na época as pessoas temiam depor sobre o fato por se sentirem aterrorizadas, com receio de sofrer represálias
” [sentença, id. 138757367, p. 4, fl. 1404-pdf].

Entretanto, infere-se que, fora as parcas inferências a respeito do medo que moradores da comunidade onde os fatos ocorreram demonstraram com a prática delitiva, entendo que tais informações são insuficientes a demonstrar o caráter pejorativo consequências extrapenais deixadas pela ação criminosa, já que a perplexidade da comunidade local ante a prática de qualquer crime hediondo é inerente ao tipo penal.

Logo, impõe-se alijar a avaliação pejorativa dessa modular judicial no sistema trifásico.

Considerou, por último, que a vítima colaborou para a prática do crime, “[...]
porquanto era usuária de drogas e praticava delitos na região onde morava, ou seja, estava inserida no submundo do crime
” [sentença, idem].

Percebe-se, pois, a prevalência de uma circunstância judicial desfavorável [culpabilidade] e uma favorável [comportamento da vítima], sendo as demais neutras, e por isso, ainda que se possa emprestar um valor menor ao comportamento da vítima para a prática do crime, porque o comportamento da vítima quase não influenciou a prática do crime, é importante redimensionar a pena-base para 14 anos de reclusão.

Na sequência, a autoridade judiciária sentenciante aplicou a fração de 01 ano de reclusão pela imigração da qualificadora da surpresa para a segunda fase da dosimetria penal, nos termos do art. 61, II, “c”, do CP, o que ora mantenho.

Em seguida, apesar de indevida, porém, inexistindo recurso voluntário da acusação mantenho a atenuante da confissão [apesar de reconhecer que o apelante em nenhum momento confessou o crime], bem como, mantenho a atenuante da menoridade relativa, pois o réu possuía menos de 21 anos de idade na época dos fatos, e com efeito, reduzo a pena para o mínimo legal de
12 anos de reclusão
, que torno em definitiva ante a ausência de outras exasperantes ou minorantes a serem consideradas.

Mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP.

Não se operou a prescrição retroativa, pois a denúncia foi recebida em 10/6/2009, e o apelante foragiu do distrito da culpa, assim permanecendo desde a decisão que decretou a suspensão do processo e da prescrição [art. 366 do CPP], em 30/9/2009 [id. 13857224, pp. 78-79, fls. 302/303-pdf], até a data de sua citação pessoal, que somente ocorreu após o cumprimento da sua prisão preventiva e respectiva citação pessoal, ocorrida em 25/9/2019 [id. 138757227, p. 37, fl. 884-pdf].

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Vanderson Hurtado Gonçalves
, qualificado, para o fim de redimensionar a pena-base, e, reduzir, por consequência, a pena definitiva a ele aplicada para
12 anos de reclusão
, mantido o
regime inicial fechado
de cumprimento de pena.

Comunique-se à VEP sobre o resultado do presente julgamento, para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022